Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de pesquisa via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença. A agravante alega que a decisão agrava sua situação financeira, podendo levá-la ao colapso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferimento de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de pesquisas do Judiciário é uma ferramenta importante para satisfação do crédito do exequente. No processo originário, não houve nenhuma pesquisa por meio do SISBAJUD até o momento.
4. A jurisprudência do TJDFT confirma a legitimidade da diligência, conferindo agilidade à atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A pesquisa via SISBAJUD é uma ferramenta legítima e ágil para satisfação do crédito do exequente, sendo preferencial o bloqueio on-line."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 19/02/2019, DJe 25/02/2019.